Tribunal: TJBA
Processo: 0000143-68.2002.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000143-68.2002.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
HONEY GAMA OLIVEIRA, CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, HONEY GAMA OLIVEIRA

MAF 10

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA D
O VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES
. VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE. RECURSO
DA PARTE RÉ
CONHECIDO E IMPROVIDO.
PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DEMONSTRADA.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000143-68.2002.8.05.0142
, em que figuram como apelantes
FRANCISCO ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUNIOR
e outros (2) e como apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER DOS APELOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PEL
O BANCO RÉU,
E DAR

PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE
AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator